Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PROVA DA PROPRIEDADE DE BEM PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. AUTOEXECUTORIEDADE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUTO DE INTERDIÇÃO COM ENDEREÇO ERRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de prova da propriedade de imóvel pelo Distrito Federal não afasta a presunção de que o imóvel seja de seu domínio quando assim o ente público afirma. Isso porque devem ser presumidas verdadeiras as declarações realizadas pelo ente público. No caso, a parte adversa não juntou qualquer prova capaz de levantar dúvida razoável sobre a titularidade pública do imóvel. Portanto, para os fins a que se prestam o presente processo (nulidade de intimação demolitória), deve ser reconhecida verdadeira a declaração do Distrito Federal e, consequentemente, a propriedade do imóvel.
2. A alegação de que a área irregularmente ocupada é passível de regularização não é suficiente para afastar o direito de o poder público realizar a demolição das edificações. A regularização fundiária é instrumento de política pública criada para proporcionar o crescimento dos centros urbanos de maneira ordenada e controlada, em observância ao direito fundamental à moradia. Tanto a regularização é ato discricionário do poder público, quanto a demolição de edificações irregulares em área pública é autoexecutável. Logo, não há como afastar o dever-poder de o Distrito Federal proceder à demolição de edificações quando entendidas estas contrárias ao interesse público.
3. A dissonância entre o endereço constante na intimação demolitória e o endereço com o qual a parte adversa identifica o imóvel não é capaz de atrair a nulidade do ato administrativo quando a área ocupada é irregular e os endereços criados não são de conhecimento público. Não é razoável esperar que a Administração Pública mantenha registro de todos os logradouros irregulares criados. No caso, o erro no endereço consiste unicamente em não identificar especificamente a unidade do interessado. Além disso, o fato de constar na intimação a assinatura do intimado evidencia que a dissonância entre os endereços não inviabilizou a comunicação. Em sendo assim, não houve prejuízo, o que assoma à desnecessidade de declarar a nulidade do ato.
4. Recurso conhecido e não provido.